Tribunal: TJSP
Processo: 2264303-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR. Expedição de notificação ao requerido com o objetivo de constituí-lo em mora - Devolução da missiva ao remetente com a anotação "ausente" – Primado da Súmula 1.132 do STJ – Mora configurada com o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – Venda do bem que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR. Expedição de notificação ao requerido com o objetivo de constituí-lo em mora - Devolução da missiva ao remetente com a anotação "ausente" – Primado da Súmula 1.132 do STJ – Mora configurada com o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – Venda do bem que deve ser analisada perante o juízo de origem – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.